Tribunal: TJMT
Processo: 1003499-67.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1003499-67.2022.8.11.0051
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE
Recorrente: EDNA CRUZ DA SILVA
Recorrido: LEONTINA CORDEIRO FERREIRA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 06 de novembro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA QUE GEROU SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que reconheceu a responsabilidade da parte recorrente pela suspensão do fornecimento de água.
2. O cerne recursal é amparado no fato de que a suspensão do fornecimento de água se seu em virtude do pedido de cancelamento da matrícula realizado pela recorrente e proprietária do imóvel e que tal ato estaria amparado em previsão contratual.
3. Sustenta a recorrente que a locatária, ora recorrida teria cometido diversos atrasos no pagamento da fatura mensal de água e que por isso realizou o cancelamento da matrícula até então existente, a qual tinha como titular a proprietária do imóvel, ora recorrente.
4. Não foi apresentado o contrato inicialmente firmado entre as partes, pois a suspensão ocorreu em 20/08/2022, quando a recorrida já residia no imóvel há aproximadamente um ano e o contrato apresentado é de 22/082022, ou seja, após a suspensão.
5. Registro ainda, que o contrato vigente, firmado em 22/08/2022 prevê que a recorrida deveria pagar além do aluguel, os valores decorrentes de consumo de água, contudo, não aponta necessidade de alteração de titularidade.
6. Não consta nos autos comprovação dos atrasos alegados pela recorrida.
7. Logo, não restou comprovada a obrigação de transferência de matrícula supostamente firmada entre as partes, não restou comprovado os atrasos alegados pela recorrente e por fim, não foi demonstrado que a recorrente teria solicitado ou notificado para que fosse realizada a alteração, sem gerar a suspensão do fornecimento do serviço essencial.
8. Não consta comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do objeto da inicial, deixando a recorrente de cumprir com o ônus imposto no art. 373, II do CPC.
9. O entendimento é pacífico no sentido de que, a privação a serviço essencial gera danos morais in re ipsa, ou seja, independente de prova material da ocorrência e extensão.
10. A sentença proferida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003499-67.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA CRUZ DA SILVA - CPF: 024.631.151-73 (RECORRENTE), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), LEONTINA CORDEIRO FERREIRA - CPF: 571.540.401-06 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023